Tribunal: TJDFT
Processo: 0721371-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0721371-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCO ANTONIO DA MOTA PEREIRA AGRAVADO: PRESIDENTE DA EMPRESA DE REGULARIZAÇÃO DE TERRAS RURAIS - ETR/DF, BELAVITA HORTIFRUTI LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARCO ANTONIO DA MOTA PEREIRA contra a decisão de ID 236256050 (autos de origem), proferida em mandado de segurança, impetrado em face de ato coator praticado pelo PRESIDENTE DA EMPRESA DE REGULARIZAÇÃO DE TERRAS RURAIS – ETR/DF, que indeferiu o pedido liminar. Afirma, em suma, que é possuidor da área rural situada na Fazenda Guariroba, a partir de formal de partilha; que a parte agravada celebrou contrato com pessoa jurídica para exploração da área; que há discussão sobre a propriedade; que há sobreposição fundiária. Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do contrato CDU n. 000310/2024-ETR, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 72326894). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de medida liminar em mandado de segurança pressupõe a verificação concomitante de fundamentação relevante e da possibilidade de posterior ineficácia de medida, caso não seja suspenso o ato impugnado, em razão do previsto no artigo 7o, III, da Lei no 12.016/2009. Na hipótese, a parte agravante fundamenta seu pedido de suspensão dos efeitos de contrato administrativo firmado na alegada existência de posse sobre a área, assegurada por formal de partilha. Contudo, a homologação de partilha de bens não representa a regularização fundiária do bem imóvel. Na própria sentença da ação de arrolamento comum, consignou-se que “a partilha de direitos imobiliários depende de prévia existência de matrícula do imóvel em nome de pelo menos uma das partes, não dispensando o atendimento do princípio da continuidade registral (...). A sentença, em nenhuma hipótese, significará regularização de propriedade imóvel ou dispensa de cumprimento de exigência legal”. (ID 236107814 dos autos de origem). Assim, não basta a existência de ato negocial entre herdeiros sobre determinado bem para resultar na propriedade, conferindo direito real sobre o bem. Por seu turno, não basta a alegação genérica de que existe discussão sobre sobreposição fundiária, se não há efetiva demonstração de que a parte é legítima possuidora ou proprietária da área na qual foi firmado contrato de concessão. Cabe ressaltar, por fim, entre os atributos dos atos administrativos, encontra-se a presunção de legitimidade, segundo a qual esta é presumida até que o interessado apresente elementos aptos a desconstituir o ato praticado. Na hipótese, a parte agravante não apresentou elemento suficiente para justificar a suspensão do procedimento licitatório. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de natureza liminar. À parte agravada, para contrarrazões. Após, ao Ministério Público. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora